Tribunal: TJDFT
Processo: 0738605-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (ARTIGO 165-A). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO PARA NOTIFICAÇÕES. AJUIZAMENTO DA DEMANDA COM PRAZO EM CURSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ OU LIDE TEMERÁRIA. OCORRÊNCIA. MULTA NO VALOR DA INFRAÇÃO. EXCESSO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido contraposto para reconhecer a litigância de má-fé e condenar o autor ao pagamento de multa. Em suas razões recursais, o autor/recorrente defende que suas ações foram pautadas no exercício legítimo do direito de defesa e no direito constitucional de ação. Afirma que a insurgência contra um ato do poder público, que acreditava estar eivado de nulidades, não pode ser confundida com a prática de má-fé. Sustenta que agiu em legítima defesa de seus direitos, sem qualquer intenção maliciosa ou fraudulenta. Pede a reforma da sentença para que seja afastada a condenação de multa por litigância de má-fé.
2. Recurso regular, próprio e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade a ser concedida, tendo em vista a comprovação da condição de hipossuficiência do recorrente. Foram apresentadas contrarrazões, id 69182261.
3. A controvérsia dos autos cinge-se à aplicabilidade de multa por litigância de má-fé.
4. Na origem, o autor narrou que, no dia 13/02/2024, foi autuado durante abordagem policial sendo-lhe aplicada multa, no valor de R$ 2.934,70 (dois mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), bem como, a perda de 07 (sete) pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Disse que durante a abordagem, foi solicitado um teste de alcoolemia sem o uso de bafômetro, mas com um aparelho de LED e que permaneceu no local, demonstrando estar em condições de dirigir. Afirmou que a autoridade não solicitou ou realizou quaisquer dos procedimentos complementares à aplicação da multa e que a ausência de notificação da autuação e da penalidade representaria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. Com efeito, o art. 77 do CPC fixa o dever das partes e dos procuradores de expor os fatos em juízo conforme a verdade. O dever de lealdade processual é indispensável e atende ao princípio ético da boa-fé como pressuposto imperioso das partes em juízo. Nesse sentido, dispõe o art. 80 do CPC que litiga com má-fé aquele que: deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; provocar incidente manifestamente infundado e interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Assim, o reconhecimento da litigância de má-fé depende essencialmente de que o dolo seja devidamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo.
6. Da análise dos autos, nota-se que o argumento do autor não merece prosperar no tocante à invalidade do ato pela ausência de dupla notificação. Todavia, a ação foi ajuizada ainda dentro do prazo para a expedição da notificação de penalidade e para apresentação de defesa prévia. Nesse sentido, conforme pontuado pelo juízo de origem: “Portanto, tenho que se considera feita a notificação, ainda que a parte autora não tenha acessado o dispositivo. Ademais, a própria parte autora juntou a notificação da Secretaria de Estado de Segurança Pública, responsável pelo sistema em que consta a data da notificação da autuação (ID 203159026): 26/02/2024. Se consta essa informação – e já constava no próprio documento juntado com a inicial de que tinha havido a notificação – deveria ela produzir prova em contrário, pois não se supõe que quem está jungido ao princípio da legalidade, haja em desconformidade com ele. ”
7. Portanto, verifica-se que o recorrente iniciou demanda temerária, desafiando o texto expresso da lei ao alegar violação dos prazos estabelecidos no CTB. Deste modo, conclui-se que o juiz a quo agiu corretamente ao acolher o pedido do réu de litigância de má-fé do autor, que valendo-se de uma petição genérica, defendeu a nulidade de ato administrativo pela ausência de notificação quando ainda restava prazo para que isso fosse feito.
8. Assim, estando configuradas a alteração da verdade dos fatos e a violação de norma expressa, nos termos do art. 80, incisos I e II, do CPC, a aplicação da multa por litigância de má-fé foi acertada. Entretanto, ainda que não haja pedido subsidiário expresso no recurso para redução da multa, a sua fixação deve observar o disposto no art. 81 do CPC, que determina que a penalidade deve ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa. Considerando que a ação não possui valor irrisório, é necessária a redução da multa ao percentual de 10% do valor atualizado da causa.
9.Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a multa por litigância de má-fé ao patamar correspondente a 10% do valor da causa.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de parte integralmente vencida (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.